Tribunal: STF
Processo: HC 85641
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: fundamentação: inidoneidade.
Não
constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da
gravidade abstrata ou concreta do crime imputado, definido ou não
como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição
penal - ou no chamado clamor público: precedentes.
II. Prisão
preventiva: conveniência da instrução criminal.
Regra geral, com
o fim da instrução criminal, não há falar em sua conveniência para
manter a prisão preventiva.
III. Prisão preventiva: a alegação de
 que o paciente é policial civil, per si, não constitui fundamento
cautelar idôneo.